Tribunal: STJ
Processo: 0003253-24.2019.8.07.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561342 - DF (2024/0033796-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E M F DO C
ADVOGADO
: RODRIGO FREITAS RODRIGUES ALVES - DF011134
AGRAVADO
: M DE F J I DE J
AGRAVADO
: J F DOS S
AGRAVADO
: C R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: L DE J DOS S (MENOR)
INTERES.
: A C J DA S (MENOR)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. A controvérsia versa sobre ação de adoção na qual o Tribunal de origem não
conheceu da apelação por intempestividade
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decisão-surpresa ao não se
conhecer da apelação por intempestividade sem prévia intimação, em afronta aos
arts. 9°, 10 e 933 do CPC; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento de questões centrais, em violação dos arts. 489, § 1°, III,
IV, V e VI, e 1.022 do CPC; e (iii) saber se a indisponibilidade do PJe no dia do
início do prazo recursal prorroga automaticamente o prazo e configura justa causa,
nos termos dos arts. 223 e 224 do CPC e
§ 2°, da
art. 10,
Lei n. 11.419/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52423302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b482dcfc-56b4-4b3a-8210-78c867306db4

5. A análise de admissibilidade recursal, inclusive de ofício, não configura decisão-
surpresa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Indisponibilidade do PJe inferior a 60 minutos, distribuída em períodos ao longo
do dia, não prorroga prazo, nos termos da Resolução n. 185/2013 do CNJ, dos arts.
224, § 1°, do CPC e 10, § 2°, da
incide a Súmula n. 83 do STJ e
Lei n. 11.419/2006;
o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame da prova da indisponibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta, de modo claro e fundamentado, as questões suscitadas.
2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. A revisão de matéria
fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 9°, 10, 933, 489 § 1°, III, IV, V, e VI,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, 223,
§ 1°, 224 § 1°;
§ 2°; Estatuto da
caput,
Lei n. 11.419/2006, art. 10,
Criança e do Adolescente,
II.
art. 198,
STJ/Súmula n. 83; STJ/Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.211.831/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
31/3/2023;
AREsp n. 2.489.499/GO,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
7/4/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.200.000/PR,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
26/2/2024;
REsp n. 2.060.975/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP,
15/8/2023;
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 16/11/1994.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
11/11/2025 17/11/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b482dcfc-56b4-4b3a-8210-78c867306db4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561342 - DF (2024/0033796-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E M F DO C
ADVOGADO
: RODRIGO FREITAS RODRIGUES ALVES - DF011134
AGRAVADO
: M DE F J I DE J
AGRAVADO
: J F DOS S
AGRAVADO
: C R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: L DE J DOS S (MENOR)
INTERES.
: A C J DA S (MENOR)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. A controvérsia versa sobre ação de adoção na qual o Tribunal de origem não
conheceu da apelação por intempestividade
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decisão-surpresa ao não se
conhecer da apelação por intempestividade sem prévia intimação, em afronta aos
arts. 9°, 10 e 933 do CPC; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por ausência de enfrentamento de questões centrais, em violação dos arts. 489, §
1°, III, IV, V e VI, e 1.022 do CPC; e (iii) saber se a indisponibilidade do PJe no
dia do início do prazo recursal prorroga automaticamente o prazo e configura justa
causa, nos termos dos arts. 223 e 224 do CPC e art. 10, § 2°, da Lei n. 11.419/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
5. A análise de admissibilidade recursal, inclusive de ofício, não configura decisão-
surpresa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Indisponibilidade do PJe inferior a 60 minutos, distribuída em períodos ao longo
Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

do dia, não prorroga prazo, nos termos da Resolução n. 185/2013 do CNJ, dos arts.
224, § 1°, do CPC e 10, § 2°, da Lei n. 11.419/2006; incide a Súmula n. 83 do STJ
e o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame da prova da indisponibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta, de modo claro e fundamentado, as questões
suscitadas. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. A
revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 9°, 10, 933, 489 § 1°, III, IV, V, e VI,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, 223,
§ 1°, 224 § 1°; Lei n. 11.419/2006, art. 10, § 2°; Estatuto da
caput,
Criança e do Adolescente, art. 198, II.
STJ/Súmula n. 83; STJ/Súmula n. 7; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.489.499/GO, relatora Ministra Maria
31/3/2023
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl no
7/4/2025
AREsp n. 2.200.000/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, REsp n. 2.060.975/DF, relatora Ministra Nancy
26/2/2024
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP,
15/8/2023
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
.
16/11/1994
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por E. M. F. DO C.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de
violação ao art. 1.022 do CPC, na ausência de prequestionamento e na incidência
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.057-1.058).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.082-1.090.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação cível, nos autos de ação de adoção.
O julgado foi assim ementado (fl. 924):

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-
ECA.
PROCESSO
CIVIL.
PRAZO
PROCESSUAL.
LEI
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

CONTAGEM CORRIDA. DEZ DIAS. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente teve a redação do artigo 198 inciso
II alterada pela Lei n° 12.594/2012, estabelecendo novo prazo de 10 dias corridos
para a interposição de recursos.
2. O ECA que, por ser lei especializada, se sobrepõe ao Código de Processo
Civil, que possui características mais gerais, firmando então que os prazos
processuais recursais devem ser obedecidos como estipulados naquele estatuto.
3. A intimação foi disponibilizada no PJE no dia
. A publicação da
25/05/2022
Intimação no próximo dia útil,
. O início da contagem de prazo de 10
26/05/2022
dias corridos se deu no dia
, projetando o prazo final para a interposição
27/05/2022
do recurso em
. A Apelação foi apresentada em
, data muito
06/06/2022
30/06/2022
atrasada.
4. Recurso intempestivo e não conhecido. Unânime.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
989):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA
IMPRÓPRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC
/2015 no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser
materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios,
cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu,
inexistentes.
3. Porém, constatada a ocorrência de erro quanto a data de início da contagem
do prazo recursal, que se deu no dia
, corrige-se o equívoco.
20/06/2022
4. Conforme já se decidiu, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de
prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos
chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT,
20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de
prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
4. Recurso parcialmente provido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

a) 9o, 10 e 933 do CPC, porque o acórdão teria decidido com
fundamento jurídico novo (intempestividade do recurso) sem prévia oportunidade
de manifestação, ofendendo o modelo cooperativo e o princípio da não-surpresa;
b) 489, § 1°, III, IV, V e VI, e 1.022 do CPC, pois os embargos de
declaração foram rejeitados sem enfrentar questões centrais relacionadas à
prorrogação automática do prazo por indisponibilidade do sistema e à configuração
de justa causa;
c) 223, 224 do CPC, e 10, § 2o, da Lei n. 11.419/2006, porquanto a
indisponibilidade da comunicação eletrônica no dia do começo teria prorrogado o
termo inicial e caracterizado justa causa para afastar a intempestividade.
Requer o provimento do recurso especial para reforma do acórdão
recorrido.
Contrarrazões às fls. 1.051-1.054.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(fls. 1.115-1.118).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de adoção em que a parte autora
pleiteou a concessão da guarda provisória e a procedência da adoção de A. C. J.
DA S. e L. DE J. DOS S..
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
adoção.
A Corte estadual não conheceu da apelação por intempestividade e, nos
embargos de declaração, apenas corrigiu erro material para ajustar o termo inicial
do prazo recursal para
, mantendo a conclusão de intempestividade.
20/6/2022
I - Arts. 489, § 1°, III, IV, V e VI, e 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, apontando omissões no acórdão quanto à prorrogação automática de
prazo por indisponibilidade do sistema e à caracterização de justa causa.
O Tribunal de origem reconheceu e corrigiu erro material quanto ao
termo inicial do prazo (20/6/2022), mas afastou os vícios de omissão, obscuridade
e contradição, apreciando a tese de não surpresa e examinando a questão da
indisponibilidade do sistema PJe com base nos registros oficiais, concluindo
inexistir hipótese de prorrogação legal do prazo e mantendo a conclusão de
intempestividade do recurso de apelação. Confira-se o seguinte trecho do acórdão
que julgou os embargos de declaração (fls. 991-993, destaquei):

, não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através
In casu
da via eleita, uma vez que no voto condutor do Acórdão embargado foram
examinadas todas as questões pertinentes suscitadas pelo Embargante em suas
razões recursais, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida,
qualquer vício hábil a maculá-la.
Isso porque, "o denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões
absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos
casos afetos à admissibilidade do recurso. "Surpresa" somente o é quando a parte
não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não
sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de
" (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1778081 — PR,
recurso
Relator Min. HERMAN BENJAMIN).
[...]
Ademais, realizada consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1°
grau, constante do site deste Tribunal, não foi constatada indisponibilidade do
. Observa-
sistema, no dia
, capaz de gerar a prorrogação do prazo recursal
20/06/2022
se apenas uma indisponibilidade momentânea de 16 minutos e 58 segundos,
distribuídos em nove períodos ao longo do dia. Vejamos (https://www.tjdft.jus.br/pje
/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje):
[...]
O que se pode perceber, então, é que a Embargante não está a buscar a
correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do
julgamento, providência inviável na via recursal eleita.
No entanto, assiste razão à Embargante quando esta afirma que o Acórdão
embargado considerou a publicação da sentença na contagem do prazo recursal,
.
iniciando-a em 27/05/2022
Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

Compulsando os autos, podemos notar que foram opostos embargos de
declaração em face da sentença. A decisão referente aos embargos declaratórios foi
disponibilizada no DJe de
(quarta-feira),
15/06/2022
conforme consta da certidão ID
n. 39573373, tendo a parte Apelante/Embargante registrado ciência no sistema PJe
em
(sexta-feira). Desse modo, inicia-se a contagem do prazo recursal em
17/06/2022
(segunda-feira). Considerando que o Estatuto da Criança e do
20/06/2022
Adolescente teve a redação do art. 198 inciso II alterada pela Lei n. 12.594/2012,
estabelecendo novo prazo de 10 dias corridos para a interposição de recursos, o
prazo final se deu em
(quarta-feira), porém, a Apelação foi interposta
29/06/2022
.
em
(quinta-feira), configurando sua intempestividade
30/06/2022
Logo, houve um equívoco no Acórdão ao mencionar o dia
como
27/05/2022
data inicial da contagem do prazo recursal, quando na verdade foi dia
,
20/06/2022
caracterizando, assim, erro material que necessita de correção, para fazer constar do
julgado.

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1°, III, IV, V e VI, e 1.022 do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
configurem qualquer vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
16/11/1994
).
12/12/1994
II - Arts. 9°, 10 e 933 do CPC
A recorrente afirma que houve decisão surpresa, alegando que o
Tribunal
não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, sem
a quo
prévia intimação da parte para manifestação, em afronta ao contraditório
substancial e ao dever de o relator abrir vista às partes mesmo em matérias de
ordem pública.
Consoante entendimento do STJ, a verificação dos requisitos de
admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa. A propósito:
Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
ANÁLISE DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. Consoante entendimento do STJ: "A análise dos requisitos de
admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa.
Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de
).
31/3/2023
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.489.499
/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
7/4/2025
DJEN de
.)
11/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO
DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE
RECURSAL ESTABELECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
MORTE DO RÉU. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE
NOMEADO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. HERDEIRO. ATUAÇÃO
PARALELA
NA
CONDIÇÃO
DE
TERCEIRO
INTERESSADO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Não há surpresa na decisão que, ao analisar os requisitos de
admissibilidade, verifica o não preenchimento de algum desses.
2. "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a
admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois 'a aplicação do princípio da
não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes
quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa' (EDcl no
REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de 1o/08/2017; AgInt no RMS n. 67.607/PR, relator
27/06/2017
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
14/11/2022
)".
12/12/2022
3. Outrossim, a parte recorrente incluiu em suas razões recursais, por ocasião
do agravo em recurso especial, a discussão acerca da assistência litisconsorcial
pretendida (fls. 5.279-5.281), de modo que não há falar em vilipêndio ao
contraditório.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, se o de cujus foi regularmente
substituído no processo pelo espólio e se este está devidamente representado pelo
inventariante, não há como admitir que o herdeiro atue paralelamente ao espólio, na
condição de terceiro interessado (AgInt no AREsp n. 804.374/PR, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
).
14/8/2019
Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.200.000/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.)
29/2/2024

Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

No caso em análise, como destacado no tópico antecedente, o Tribunal
de origem assinalou a inaplicabilidade do princípio da não surpresa em hipóteses
de admissibilidade recursal.
Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do
STJ, é caso de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III - Arts. 223, 224 do CPC, e 10, § 2o, da Lei n. 11.419/2006
Sustenta a parte recorrente que a indisponibilidade técnica do PJe no
primeiro dia do prazo recursal (20/6/2022), reconhecida pelo Tribunal, prorrogaria
automaticamente o prazo para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224,
§ 1°, do CPC e art. 10, § 2°, da Lei n. 11.419/2006, bem como configura justa
causa, nos termos do art. 223,
e § 1°, do CPC, para afastar a
caput
intempestividade do recurso de apelação.
A Corte estadual concluiu pela intempestividade do recurso, destacando
que o prazo era de 10 dias corridos, o termo inicial ocorrera em
e
20/6/2022
encerrara em
, sendo que a apelação fora interposta em
.
29/6/2022
30/6/2022
Consignou também ausência de indisponibilidade do sistema, no dia
,
20/06/2022
capaz de gerar a prorrogação do prazo recursal. Confira-se trecho do acórdão (fls.
992-993, destaquei):

Ademais, realizada consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1°
grau, constante do site deste Tribunal, não foi constatada indisponibilidade do
sistema, no dia
, capaz de gerar a prorrogação do prazo recursal. Observa-
20/06/2022
se apenas uma indisponibilidade momentânea de 16 minutos e 58 segundos,
. (https://www.tjdft.jus.br/pje
distribuídos em nove períodos ao longo do dia
/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje):
[...]
Conforme destacado no Parecer da 4a Procuradoria de Justiça Cível (ID n.
47168517):
Segundo a Resolução 185 de 2013 do CNJ, que institui o Processo Eletrônico,
os prazos se prorrogam se a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos,
ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00m em intervalos superiores a 5
(cinco) minutos (artigos 10
°
, § 1 e 11, incisos I e II). Destarte, não pode ser
considerado indisponível o sistema para efeito de prorrogação dos prazos os
Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

intervalos de
:39 (trinta e nove segundos) segundos a 00.
00:00
03:09
(três minutos e nove segundos), até porque o prazo não foi prorrogado ou suspenso
.
oficialmente
Neste sentido, a inteligência do Superior Tribunal de Justiça em decisão de
lavra do Ministro Humberto Martins:
[...]
Compulsando os autos, podemos notar que foram opostos embargos de
declaração em face da sentença. A decisão referente aos embargos declaratórios foi
disponibilizada no DJe de
(quarta-feira), conforme consta da certidão ID
15/06/2022
n. 39573373, tendo a parte Apelante/Embargante registrado ciência no sistema PJe
em
(sexta-feira). Desse modo, inicia-se a contagem do prazo recursal em
17/06/2022

(segunda-feira).
20/06/2022
Considerando que o Estatuto da Criança e do
Adolescente teve a redação do art. 198 inciso II alterada pela Lei n. 12.594/2012,
estabelecendo novo prazo de 10 dias corridos para a interposição de recursos, o
prazo final se deu em
(quarta-feira), porém, a Apelação foi interposta
29/06/2022
.
em
(quinta-feira), configurando sua intempestividade
30/06/2022

O entendimento adotado na origem se encontra em harmonia com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que, em consonância com a Resolução CNJ n.
185/2013, a prorrogação do prazo processual, em razão de indisponibilidade do
sistema eletrônico, somente é admitida quando a falha: (i) for superior a 60
minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou (ii) ocorrer das 23h às
24h.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA.
ARTS. 224, § 1o, DO CPC/2015 E 10, § 2o, DA LEI No 11.419/2006.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DO JUDICIÁRIO. INDEPENDÊNCIA
DOS
SISTEMAS
DE
PRIMEIRA
E
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
INDISPONIBILIDADE POR MAIS DE 60 MINUTOS OCORRIDA APENAS NO
SISTEMA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DA
APELAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Ação de embargos à execução, ajuizada em
, da qual foi extraído
16/3/2020
o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
29/4/2022
.
10/11/2022
2. O propósito recursal é decidir se a indisponibilidade, por mais de 60
minutos, do sistema eletrônico do Poder Judiciário de primeira instância implica a
Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

prorrogação do prazo recursal em segunda instância, ainda que os sistemas sejam
independentes.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 224, § 1o, do CPC/2015 e 10, § 2o, da Lei no 11.419
/2006, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro
dia útil seguinte à resolução do problema, se coincidirem com dia em que houver
indisponibilidade do sistema eletrônico do Judiciário.
5. No âmbito dos processos que tramitam por meio do PJe, regulamentado
pela Resolução CNJ no 185/2013, a prorrogação do prazo processual fixado em dias
é admitida apenas quando a indisponibilidade do sistema (I) for superior a 60
minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou (II) ocorrer das 23h às
24h.
6. Em havendo independência dos sistemas de primeira e segunda instância, a
indisponibilidade de um não justifica a prorrogação do prazo de ato que deve ser
praticado no outro, ressalvada eventual prova de que o acesso ao outro sistema seria
indispensável para a prática do ato.
7. Hipótese em que (I) foi certificada a independência entre os sistemas do PJe
de primeira e de segunda instância; (II) a indisponibilidade do sistema do PJe de
segunda instância - no qual seria praticado o ato de oposição de embargos de
declaração contra o acórdão que julgou a apelação - ocorreu por menos de 60
minutos no dia do vencimento do prazo (8/9/2021); (III) portanto, não há que falar
em prorrogação do prazo recursal, sendo intempestivos os embargos opostos em
, como decidiu o Tribunal de origem.
9/9/2021
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 2.060.975/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
15/8/2023
17/8/2023

No caso, consignou-se a indisponibilidade momentânea de 16 minutos e
58 segundos, distribuídos em nove períodos ao longo do dia, não sendo caso de
prorrogação do dia de começo de contagem do prazo recursal para o primeiro dia
útil seguinte ou hipótese de justa causa.
Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do
STJ, é caso de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

Ademais, rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência
de indisponibilidade do sistema, capaz de gerar a prorrogação do prazo recursal,
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51432038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb96370d-749e-43b6-973e-5adfb4c4ab84

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.561.342 / DF
Número Registro: 2024/0033796-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032532420198070013 32532420198070013
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E M F DO C
ADVOGADO : RODRIGO FREITAS RODRIGUES ALVES - DF011134
AGRAVADO
: M DE F J I DE J
AGRAVADO
: J F DOS S
AGRAVADO
: C R DA S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: L DE J DOS S (MENOR)
INTERES.
: A C J DA S (MENOR)
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL - ADOÇÃO DE
CRIANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52420219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 0a230b29-7cbd-4ec7-ad10-78739f150a46

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 0a230b29-7cbd-4ec7-ad10-78739f150a46